Tribunal: TCU
Processo: 019.549/2014-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão que julgou irregulares as contas da recorrente, condenando-a em débito, em razão do descumprimento de termo de compromisso de bolsa de estudos no exterior.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Revisão interposto por Márcia Helena Kenner, à época dos fatos beneficiária de bolsa de estudos concedida pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), em face do Acórdão 3303/2016-TCU-Segunda Câmara , Rel. Mins. André Luís de Carvalho, mantido parcialmente pelo Acórdão 5499/2017-TCU-Segunda Câmara , Rel. Vital Rêgo, o qual afastou a multa aplicada, mantendo o julgamento pela irregularidade das contas da recorrente e a sua condenação em débito. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento no artigo 35 da Lei 8.443/92, c/c artigo 288 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer do Recurso de Revisão para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta decisão à recorrente e aos demais interessados.